Tribunal: STF
Processo: RMS 23383
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Emissão de
parecer favorável à edição de resolução pela Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação. 3. Inexistência de
exigência relativa à criação e à implantação de cursos
universitários na área de saúde no período entre a data da
promulgação da Lei nº 9.394, de 20.12.1996, e a data da publicação
do Decreto 2.207, de 15.4.1997. 4. Não há cogitar de qualquer abuso
ou desvio de poder por parte do Ministro da Educação ou do Conselho
Nacional de Educação. 5. Aplicação do princípio da segurança
jurídica: se se afigurava pacífico o entendimento autorizativo da
criação dos cursos antes do advento da nova disciplina legal, não há
 porque negar validade à resolução que se limita a reconhecer a
plena legitimidade de sua instituição nesse período. 6. Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega provimento